Tribunal: TJBA
Processo: 8041183-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041183-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. C. D. P. e outros

Advogado(s)
:
EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR IMPÚBERE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da agravada, L. C. DE P., menor impúbere.

Fato relevante.
A menor encontrava-se em tratamento médico contínuo decorrente de infecção do trato urinário, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico de reimplante uretero vesical unilateral, ureteroplastia unilateral e colocação cirúrgica de duplo J unilateral em 30/03/2025. Apresentou complicações pós-operatórias com nova internação hospitalar em maio de 2025, sem previsão de alta, quando o plano de saúde foi cancelado pela operadora.

A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária, por verificar a presença dos requisitos legais e o risco à integridade física da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se está presente a probabilidade do direito da agravada; (ii) saber se há urgência que justifique a concessão da tutela antecipada; (iii) saber se a solicitação de permanência no plano foi intempestiva com base no art. 30 da Lei nº 9.656/98; e (iv) saber se houve perda de objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção à vida e à saúde são direitos fundamentais que se sobrepõem a interesses meramente patrimoniais, especialmente no caso de criança em situação de extrema vulnerabilidade. A conduta da operadora ao cancelar o plano durante tratamento médico da menor viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.082), pacificou o entendimento de que a operadora de saúde não pode interromper o tratamento de usuário, mesmo em caso de rescisão de plano coletivo, até a efetiva alta médica, devendo assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

A agravada comprovou, mediante documentos médicos que instruíram a petição inicial, ser portadora de patologia complexa que demandou realização de cirurgia em 30/03/2025 e nova admissão hospitalar em maio do mesmo ano, conforme guias de internação e de alta apresentadas. O laudo médico de 18/05/2025 demonstra que a recorrida estava internada desde 13/05/2025 para tratamento médico sem previsão de alta.

Os requisitos para concessão da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano - estão manifestamente presentes, consubstanciados na existência de entendimento vinculante acerca da impossibilidade de interrupção de tratamento de usuário até a efetiva alta médica e no risco à integridade física da menor acaso cessada a relação contratual.

A tese recursal sobre intempestividade na solicitação de permanência no plano, com base no art. 30 da Lei nº 9.656/98, constitui frágil tentativa de impor à consumidora a responsabilidade pela postulação da manutenção do plano. A petição inicial narrou expressamente que a requerente, estando internada e portanto segura de que não poderia ter seu plano cancelado, foi surpreendida com o cancelamento sem que lhe fosse oportunizada a chance de permanecer vinculada ao seguro saúde.

Não se pode perder de vista o entendimento vinculante do Tema 1.082 do STJ, aplicado pelas decisões pretorianas com total destaque para o dever da seguradora de garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação.

A alegação de perda de objeto é descabida, uma vez que o plano de saúde só se encontra ativo por força da decisão liminar que a agravante busca cassar. Ceifar o curso da ação ensejaria a revogação da medida, com a consequente possibilidade de restauração do cancelamento que se visou debelar com a propositura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o contrato de usuário que se encontre internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, devendo assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, ainda que em plano coletivo, nos termos do Tema 1.082 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, alínea b, 30, § 1º, e 35-C, incisos I e II; CDC, arts. 4º, 6º e 51; CF/1988, arts. 1º, III, 5º e 6º; Resolução Normativa DC/ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022; TJ-CE, AI nº 0628065-74.2024.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara Direito Privado, j. 22/01/2025; TJ-RJ, APL nº 0807194-23.2022.8.19.0202, Rel. Des. Marcia Ferreira Alvarenga, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8041183-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

e como agravadas
L. C. DE P., menor impúbere representada por sua genitora JAQUELINE CASTRO DA SILVA SANTOS
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando prejudicado o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU -
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA